Tribunal: TJSP
Processo: 1002169-91.2020.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
MEDICAMENTO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA CONCEDIDA – Resistência da entidade pública em fornecer gratuitamente, medicamento para portador de Asma Eosinofílica Grave de Difícil Controle (CID J45.0) – Presentes os requisitos para a concessão – Verossimilhança dos fatos articulados na exordial e prova documental inequívoca – Atribuição do Sistema Único de Saúde do Estado de

Ementa:
MEDICAMENTO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA CONCEDIDA – Resistência da entidade pública em fornecer gratuitamente, medicamento para portador de Asma Eosinofílica Grave de Difícil Controle (CID J45.0) – Presentes os requisitos para a concessão – Verossimilhança dos fatos articulados na exordial e prova documental inequívoca – Atribuição do Sistema Único de Saúde do Estado de assistência clínica integral, inclusive medicamentos – Inteligência do disposto nos artigos 196 da Constituição Federal e 219 da Estadual – Jurisprudência dominante que estabelece o dever inarredável do Poder Público – Sentença de procedência mantida – Desacolhido o reexame necessário.